Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-09.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-09.2020.8.14.0124

APELANTE: BANCO PAN S.A., MARCIONILIO MOREIRA DE AQUINO

APELADO: MARCIONILIO MOREIRA DE AQUINO, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800641-09.2020.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO/APELANTE: MARCIONILIO MOREIRA DE AQUINO

ADVOGADOS: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA e MURILO ALVES RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Erro substancial. Cobrança indevida. Conversão em empréstimo consignado comum. Restituição dos valores descontados. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e o converteu em empréstimo consignado comum, reconhecendo a quitação da dívida. A sentença também condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor interpôs apelação adesiva pleiteando a majoração da indenização para valor não inferior a R$ 8.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na conversão do contrato em empréstimo consignado comum; (ii) determinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos realizados; (iii) avaliar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e a forma de restituição dos valores descontados.

III.
Razões de decidir

3.

A conversão do contrato em empréstimo consignado comum não configura julgamento extra petita, pois representa uma adequação ao que o autor alegou ter contratado, conforme entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação lógico-sistemática do pedido.

4.

O contrato de cartão de crédito consignado, quando imposto ao consumidor sem a devida informação sobre seus encargos e forma de pagamento, caracteriza vício de consentimento por erro substancial, ensejando a sua anulação.

5.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a efetiva utilização dos valores pelo consumidor, o que reforça a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

6.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, salvo para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, as quais devem ser restituídas em dobro, nos termos do EAREsp 600663/RS do STJ.

7.

O desconto indevido sobre verba alimentar do consumidor, de forma reiterada, configura dano moral passível de indenização, porém o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Apelação do BANCO PAN S/A parcialmente provida para: (i) determinar a restituição simples dos valores descontados, salvo os posteriores a 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro; (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

9.

Apelação adesiva do autor desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não configura julgamento extra petita quando há indícios de erro substancial na contratação. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado impõe a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. 3. A restituição deve ocorrer de forma simples, salvo para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, as quais devem ser restituídas em dobro. 4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral, cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 171, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.10.2014; TJPA, Apelação Cível 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJPA, Apelação Cível 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO PAN S/A. e MARCIONILIO MOREIRA DE AQUINO
interpuseram
recursos de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/Pará,
que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(PJe ID
7978589
) a
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito
,
movida por
MARCIONILIO MOREIRA DE AQUINO
.

Segue os fundamentos da sentença:

“
A partir da afirmação da parte requerente de que não estabeleceu qualquer relação com o requerido, não poderia este juízo impor-lhe o ônus da prova, cabendo ao demandado demonstrar a existência de contrato de empréstimo com autorização de desconto no benefício previdenciário, evidenciando a legitimidade dos descontos efetuados da conta do demandante.

O requerido NÃO se desincumbiu de tal ônus, pois NÃO trouxe aos autos documentação hábil a COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA entre as partes, sobretudo de que a autora tenha efetivamente se beneficiado de valores disponibilizados em sua conta.

Diante da narrativa apresentada pela Ré, a primeira impressão que se tem é de que a transação é lícita, porque, como se vê, nos termos da Lei nº 10.820/2003 alterada pela Lei nº 13.172/2015, os servidores públicos, empregados privados e aposentados poderão contratar empréstimos consignado, por meio, de cartão de crédito com "reserva de margem consignável'.

Todavia, ao aprofundar a análise do caso, percebe-se a existência de diversas práticas abusivas.

Ocorre que, na modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela instituição financeira, a retenção dos valores mensais não abate o saldo devedor. Ou seja, o consumidor acha que efetuando o pagamento das faturas está na verdade abatendo o valor tomado em empréstimo, contudo, a quitação da dívida nunca ocorre.

Na verdade, os descontos mensais são para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito e não para pagamento de prestações fixas determinadas.

Ressalta-se que os descontos mensais fazem com que o consumidor acredite estar pagando as parcelas do “empréstimo consignado”, quando, na verdade, este foi transformado em débito de “cartão de crédito”, o que o deixa em situação de desvantagem exagerada e onerosidade excessiva.

Se considerarmos que a instituição financeira deixou o dinheiro à disposição da Autora, como se tivesse havido saque ou utilização do cartão de crédito, restou evidente a ilegalidade, pois, como é público e notório, os juros do cartão de crédito são extremamente maiores do que os juros do empréstimo consignado.

Nesse caso, o consumidor poderia ficar eternamente vinculado à instituição financeira, pagando parcelas intermináveis, o que geraria lucro exorbitante em favor do Banco. Na prática, a modalidade de empréstimo imposta ao consumidor é, de fato, “impagável”, se considerarmos que a dívida não tem prazo determinado, como no caso concreto.

Conforme se observa na fatura registrada no evento Id. 27096141 - Pág. 8, é de fácil constatação que não existe registrada a previsão de “quantidade de parcelas” ou sobre o “vencimento final”, deixando claro que os pagamentos via cartão de crédito são intermináveis.

Outrossim, afigura-se evidente a impossibilidade de quitação do “empréstimo” tomado a partir de saque realizado com o cartão de crédito, uma vez que a forma de pagamento somente à vista invariavelmente leva a inadimplência do contratante, fazendo incidir a aplicação de juros e a realização de descontos da “Reserva de Margem Consignável” sobre o salário mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e abatimento do valor principal da dívida, perpetuando os pagamentos via desconto.

Na realidade, apesar de haver previsão, a contratação de cartão de crédito não é inerente ao sistema de credito consignado. Ou seja, o empréstimo em si, pode ser concedido sem qualquer vinculação ao cartão de crédito, cabendo ao consumidor eleger qual modalidade de financiamento pretende contratar.

Deste modo, emerge a prática abusiva operada pelo requerido, porquanto condiciona o empréstimo à contratação do cartão de crédito, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, exigindo deste uma vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).

De se anotar a falta de clareza dos instrumentos em questão, notadamente no que tange à forma de pagamento e dificuldade de quitação que impõe, conforme exposto.

(...)

Assim, considerando a abusividade e onerosidade excessiva do contrato em análise, necessário se faz a declaração de quitação do contrato, bem como de inexistência da dívida, sendo o pedido principal procedente neste particular.”.

Após, o dispositivo:

“
a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito n.º 723419180, pelo que o CONVERTO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, dando-se integralmente quitado pelo consumidor conforme fundamentação.

b) CONDENAR O BANCO PAN S/A, a indenizar à parte Autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizados e corrigidos, respectivamente da data do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), à taxa de 1% ao mês e do ARBITRAMENTO pelo INPC, de acordo com a súmula 362 do STJ.

c) CONDENAR O BANCO PAN S/A, a restituir em dobro todos os valores que houver indevidamente descontado do benefício da Autora (NB. 1435197850) relativo ao contrato ora declarado nulo (contrato nº. 723419180), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um porcento) ao mês, contados da citação;

Em consequência, JULGO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
”.

O banco/requerido interpôs recurso de apelação em face da sentença, defendendo a validade do negócio jurídico firmado. Pugna pela reforma da decisão recorrida (PJe ID 11226177), de forma que:

“
1. Seja o presente apelo recebido em seu duplo efeito.

2. Seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, ante o julgamento extra petita, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que prolate outra em seu lugar, sanando tal vício.

3. Seja reconhecida a legalidade do contrato firmado entre as partes, reformando a sentença para julgar os pedidos autorais totalmente improcedentes.

4. Caso se entenda pela nulidade do contrato, o que se cogita por argumentar, que seja afastada a condenação em danos morais, ante a ausência dos requisitos necessários à sua fixação, ou caso mantida, que o valor seja reduzido, por não ter observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Caso se entenda pela nulidade do contrato, o que se admite por hipótese, que a devolução dos valores descontados nos proventos da parte recorrida se dê de forma simples, ante a ausência de má-fé por parte do banco, ou de conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. O cômputo dos juros ocorra, exclusivamente, a partir do arbitramento decorrente da Decisão Judicial, sendo certo que, como a Decisão que advirá deste Órgão Colegiado promoverá alteração no Julgado, pleiteia-se ainda que tais juros somente iniciem após o trânsito em julgado da demanda ou, na pior das hipóteses, após a data do julgamento deste Recurso.

7. Que esta Egrégia Câmara se digne a reconhecer a legalidade do contrato firmado entre as partes, reformando a sentença para julgar os pedidos autorais totalmente improcedentes, e consequentemente, seja afastada a conversão da modalidade pactuada de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

8. A correta aplicação do art. 85, § 2º do CPC, devendo os honorários incidir sobre o valor da condenação.”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (PJe ID 11226189)
.

Por conseguinte, inconformada a autora interpôs recurso de apelação adesivo pleiteando a reforma parcial da sentença para majorar os danos morais em valor não inferior a R$8.000,00 (PJe ID 11226187).

Foram apresentadas contrarrazões pelo requerido (PJe ID 11226194).

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do Banco PAN S/A.

Primeiramente, no que tange a alegação de julgamento
extra-petita.
Consigno que o STJ já se manifestou no sentido de que o pedido numa ação deve ser extraído de uma interpretação lógica-sistemática da exordial, ou seja, aquilo que se pretende auferir com a instauração da demanda. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA LIDE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há julgamento extra-petita no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como “aquilo que se pretende com a instauração da demanda” (AgRg no REsp 1155859/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/204), eis que “o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo” (AgRg no REsp 1284020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 06/03/2014). 2. Agravo regimental não provido.”.
(AgRg no REsp nº 1.450.470/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado aos 21/10/2014, DJe de 28/10/2014)

------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual "não constitui decisão extra petita o provimento jurisdicional que extrai o pedido da pretensão deduzida na petição inicial, realizando a interpretação lógico-sistemática da peça como um todo".
(AgRg no AREsp 619.504/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016)

Assim, a conversão do contrato em empréstimo consignado não configura julgamento
extra petita
, tratando-se de uma adequação ao que o autor efetivamente alega ter contratado.

No mais, a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

Ao examinar as provas acostadas pelo recorrente em contestação (PJe ID 7978575 e ID 7978573) é possível constatar que, apesar do período de quase um ano demonstrados nos extratos acostados, além dos encargos do cartão de crédito consignado descontados do benefício previdenciário do autor, não houve nenhuma movimentação na conta que indique efetivo uso deste serviço pelo apelado. O que corrobora, sobremaneira, com a alegação do autor de que não celebrou o contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época. 2.

A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.”.
(TJ-PA 00093838820188140039, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –

OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005451-58.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/06/2021)

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, contudo este dar-se-á
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Aplica-se a
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Da apelação adesiva do autor Marcionilio Moreira de Aquino

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Acerca do pleito de majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, este já foi enfrentado em linhas passadas e diante do explanado, entendo pela manutenção do valor arbitrado em primeiro grau.

Isto posto,
CONHEÇO
ambos os recursos e:

Referente a apelação do BANCO PAN S/A
:

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para

A)

determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

B)

reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)

C)

c)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Relativo a apelação do autor
MARCIONILIO MOREIRA DE AQUINO
:
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No mais, mantenho a r. sentença.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025